Tribunal: TJDFT
Processo: 0737579-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADA EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO STJ, CONFORME A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. ALEGADA NECESSIDADE DA PRESENÇA DA REEDUCANDA NO LAR. FILHOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. CONTEXTO FAMILIAR DIVERSO DO RELATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário encontra guarida nos princípios basilares do art. 226 da CF e busca resguardar aqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade familiar.
2. O art. 117 da LEP contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas para aqueles que cumprem pena em regime aberto. Todavia, excepcionalmente, admite-se a concessão da prisão domiciliar também para condenados em regime semiaberto ou fechado, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que o benefício é imprescindível para o amparo de pessoa que exija cuidado especial e dependa exclusivamente do sentenciado, que também não pode ter sido condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Os autos não demonstram que a presença da sentenciada, que cumpre pena por vários crimes, incluindo de caráter hediondo, é essencial para o cuidado dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade, uma vez que já estão sendo devidamente assistidos pela avó paterna, contando ainda, com o suporte financeiro da tia.
4. Recurso conhecido e desprovido.